Tribunal: STF
Processo: RE 1411183
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Light Serviços de Eletricidade S.A. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Município de Volta Redonda, para restabelecer a sentença do juízo de origem.



    Com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega omissão na decisão embargada, em razão de ter dado provimento a recurso extraordinário prejudicado na origem.



    Assevera que a Vice-Presidência do Tribunal local deu seguimento tão somente ao recurso extraordinário de fls. 328/349, mas que inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 421/443, interposto em face do acórdão agora vigente.



    Aduz que o julgado se omitiu quanto ao fato de que o Município deveria ter interposto Agravo (art. 1.042 do CPC) para discutir a admissibilidade do segundo recurso extraordinário, mas não o fez.



    Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o recurso extraordinário interposto pelo Município seja julgado prejudicado ou inadmitido. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante. Não há qualquer omissão ou erro material a sanar na decisão impugnada.



    Inicialmente, ressalto que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o primeiro recurso extraordinário interposto pelo embargado (eDoc 11). Ato contínuo, a Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, em razão da tese firmada no Tema n. 1.140 de repercussão geral (eDoc 13). 



    Na sequência, foi determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício de juízo de retratação. O Colegiado não exerceu a retratação, mantendo a conclusão do acórdão, porém, por fundamento diverso (eDoc 16, fls. 7 a 17).



    Assim, o julgamento proferido em sede de juízo negativo de retratação, proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manteve a situação de sucumbente do Município. 



    Aliás, por isso mesmo, após o juízo de retratação negativo, a Vice-Presidência do Tribunal local, em nova decisão de admissibilidade, admitiu o recurso extraordinário primeiramente interposto pelo Município (eDoc 7) e julgou prejudicado o segundo apelo formalizado (eDoc 16, fls. 20 a 42), eis que baseado nas mesmas razões recursais do anterior, nestes termos (eDoc 16, fls. 68 a 73):



    A decisão de fls. 389/390 desta Terceira Vice-Presidência determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema 1.140 do STF. 



    A Câmara de origem não exerceu o juízo de retratação, mantendo a conclusão do acórdão, porém, por fundamento diverso, fls. 403/412, conforme ementa que abaixo se transcreve: (...)



    Em razão disso, o recorrente ainda interpôs novo recurso extraordinário (fls. 421/423), lançando os mesmos argumentos já apresentados em seu recurso anterior.



    .......................................................................................................



    Desse modo, considerando o juízo negativo de retratação, a densidade constitucional da matéria objeto da discussão e ainda a circunstância de se tratar de questão unicamente de Direito, sem a necessidade de revisão do conteúdo fático probatório, o caso é de admissão do recurso extraordinário. 



    À vista do exposto, ADMITO o recurso extraordinário interposto às fls. 328/349. Outrossim, declaro PREJUDICADO o recurso extraordinário de fls. 421/443, nos termos da fundamentação supra.



    Portanto, não há qualquer omissão ou erro material na decisão embargada. Não houve negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município, apto a atrair a interposição do recurso extraordinário com agravo, tampouco restou prejudicado, como insiste a parte embargante. 



    É preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como este, atribuir efeitos infringentes aos embargos e, por consequência, rediscutir a matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/2020)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente